Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-30.2022.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001218-30.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUZENIR DA SILVA MORAIS PEREIRA - CPF: 032.211.011-47 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta
c
ontra sentença que, em ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para afastar a cobrança da tarifa de registro do contrato, tarifa de seguro prestamista e tarifa de avaliação do bem, substituir a capitalização diária pela capitalização mensal e determinar o recálculo da dívida e do IOF.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato e da tarifa de avaliação do bem; (
ii
) estabelecer se a cobrança do seguro prestamista configura prática abusiva; (
iii
) determinar se a capitalização diária de juros deve ser substituída pela capitalização mensal; e (
iv
) verificar a necessidade de recálculo do IOF em razão da alteração do valor financiado.

III. Razões de decidir

1
.
A tarifa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem são válidas, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, desde que efetivamente prestados os serviços. No caso concreto, o banco apelante comprovou a realização dos serviços, justificando a cobrança.

2.
A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando há opção expressa do consumidor, conforme fixado no Tema 972/STJ. No contrato em questão, ficou demonstrado que o autor aderiu voluntariamente ao seguro, tornando válida a cobrança.

3.
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados após a vigência da MP no 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada. O contrato analisado prevê a capitalização diária, não havendo abusividade.

4.
O recálculo do IOF foi determinado pela sentença com fundamento na exclusão de tarifas. Como a decisão foi reformada para manter as cobranças impugnadas, não
há

necessidade
de recálculo do tributo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de apelação
provido.

Tese de julgamento:

1.
A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme estabelecido no Tema 958 do STJ.

2.
A contratação de seguro prestamista é válida quando pactuada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ, não configurando venda casada.

3.
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita em contratos firmados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

4.
O
recálculo do IOF é desnecessário
quando mantidas as tarifas originalmente pactuadas no contrato bancário.

Dispositivos relevantes citados:

MP no 2.170-36/2001; Decreto no 6.306/2007, art. 7o, V, "b"; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 958 (
REsp
no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018); STJ, Tema 972 (
REsp
no 1.639.320/SP e
REsp
no 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018); STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
,

contra a sentença de ID
269867807
, proferida
nos autos da ação revisional de contrato,

pelo Juízo da
Vara Única de Guarantã do Norte
,
ajuizada
por

JUZENIR DA SILVA MORAIS PEREIRA
,

que julgou
parcialmente pro
cedentes os pedidos da inicial para i) afastar a cobrança da tarifa de registro de contrato, tarifa de seguro prestamista e a tarifa de avaliação do bem;
ii
) substituir a capitalização diária pela capitalização mensal;
iii
) determinar o recálculo da dívida e
por
via de consequência, o recálculo do IOF, tendo em vista a alteração do valor financiado.

Por intermédio das razões recursais de ID 269867818, o apelante, preliminarmente, sustenta que o escritório de advocacia da parte autora tem ajuizado diversas ações em massa contra instituições financeiras, o que, segundo o recorrente, caracterizaria uma prática predatória, devendo ser reconhecida a litigância de má-fé.

No mérito, defende a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato, tarifa de avaliação do bem, seguro de proteção financeira e da cobrança do IOF.

Alega, ainda, que a capitalização diária de juros é válida e expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sustentando que não há qualquer ilegalidade na forma de capitalização livremente contratada entre as partes.

Diante disso, pleiteia o provimento do recurso, com a finalidade de reformar a sentença e reconhecer a legalidade dos encargos atribuídos ao consumidor pelo contrato.

O recurso é tempestivo e devidamente preparado (ID 269943363).

O apelado foi regularmente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR –
ADVOCACIA PREDATÓRIA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

O apelante sustenta a atuação em "lote" da advogada do autor, ora apelado, contra instituições financeiras.

No entanto, verifica-se que o Juízo
a quo
já determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, com a finalidade de apurar eventual infração administrativa/disciplinar por parte da advogada do apelado, conforme consta no ID 269867834.

Todavia, não vislumbro elementos concretos nos autos que comprovem
a prática de litigância de má-fé apta a justificar a extinção do feito
, visto
que o simples ajuizamento de diversas ações com objeto semelhante não configura, por si só, a prática do ilícito mencionado. Para tanto, seria necessária uma demonstração mais robusta de má-fé ou abuso do direito de ação.

Por esse motivo, deixo de determinar a expedição do mandado de constatação, conforme requerido pelo apelante.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
JUZENIR DA SILVA MORAIS PEREIRA

ajuizou
ação revisional de contrato

contra
BANCO VOTORANTIM S/A
,
a fim de
que o contrato no
391702673
seja revisado, tendo em vista a cobrança de juros e
tarifas
abusivas
.

Após o devido processo legal,
o douto
Magistrad
o

a quo
julgou
parcialmente procedente
os pedidos da inicial (ID
269867807
),
sob os seguintes fundamentos:

“(...)

DA CAPITALIZAÇÃO DOS
JUROS

O E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial interposto sob o rito repetitivo, nos termos do art.543-CdoCPC/1973, relativo à ação revisional de contrato bancário
(
Recurso
Especial n. 973.827-RS), assim decidiu:

(...)
(Rel. Ministro Luís Felipe Salomão - Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel
Gallotti
Segunda Seção
DJe
24/09/2012).

No presente caso, porém, apesar de pactuada a capitalização diária, não há informação no contrato acerca da taxa de juros ao dia.

Portanto, as parcelas da Cédula de Crédito Bancário deverão ser recalculadas, admitindo-se unicamente a capitalização mensal
de juros, de acordo com as taxas de juros previstas no instrumento. A corroborar:

(...)
(STJ -
REsp
: 1826463 SC 2019/0204874-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/10/2020)

DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO

Seguindo entendimento do Tema 958/STJ, é permitido a cobrança da tarifa de registro do contrato no
Detran
, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Neste ponto, a demandada não comprovou que houve o pagamento da respectiva tarifa,
motivo pelo qual deve ser ressarcida
.

A propósito:

(...)
(STJ -
REsp
: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/12/2018)

DO SEGURO PRESTAMISTA

A possibilidade de inclusão de contratação de seguro fora tratada no Recurso Especial Repetitivo, conforme ementa a seguir transcrita:

(...)
(STJ –
REsp
1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018) (negrito nosso)

Logo, considerando que o contratante não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada,
deve ser AFASTADA
a cobrança da aludida tarifa.

(...)

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

A tarifa em questão foi tratada no Resp. 1.578.553/SP, como a seguir transcrito:

(...)
(
REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (negrito nosso)

No que tange à tarifa avaliação do bem, uma vez que não se vê sua comprovação, mormente pela ausência de juntada do respectivo laudo de vistoria do veículo objeto do contrato, por exemplo, a aludida tarifa deve ser
AFASTADA
.

DA COBRANÇA DO IOF

O Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) está previsto na Lei no 5.143/66, regulamentada pelo Decreto no 6.306/2007. É encargo fiscal de aplicação obrigatória nas operações de crédito realizadas por instituições financeiras.

Nesse viés, o STJ firmou entendimento de que é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (
REsp
1.251.331/RS).

In
casu
, não há que se falar de erro de cálculo, até mesmo porque a previsão do método de cálculo está prevista no art. 7o, V, alínea “b” e §§1
o
e 15o do Decreto n.o6.306/2007, senão vejamos:

Art.7
o
A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são:

V-
nos
excessos de limite, ainda que o contrato esteja vencido:

b)
quando ficar expressamente definido o valor do principal a ser utilizado, a base de cálculo é o valor de cada excesso, apurado diariamente, resultante de novos valores entregues ao interessado, não se considerando como tais os débitos de encargos:

1.
mutuário
pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;

2.
mutuário
pessoa física: 0,0082%;

§1
o
O
IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos devedores diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota diária a cada valor de principal, prevista para a operação, multiplicada por trezentos e sessenta e cinco dias, acrescida da alíquota adicional de que trata o § 15, ainda que a operação seja de pagamento parcelado
.
(Redação dada pelo Decreto no 6.391, de 2008)

§15.Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento, independentemente do prazo da operação, seja
o mutuário pessoa física
ou pessoa jurídica

Com efeito, o valor utilizado como base de cálculo pela instituição está em consonância ao disposto do Decreto, já que
utilizou-se
como base de cálculo o valor principal, incluindo-se as tarifas e demais encargos.

Entretanto, como na presente sentença houve afastamento de algumas tarifas, o valor deverá, logicamente, ser recalculado.

A corroborar:

(...)
(TJ-SP - AC: 10231931020228260405 Osasco, Relator: Marco Fábio
Morsello
, Data
de Julgamento: 19/04/2023, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

(...)
(TJ-GO - AC: 51857449220228090128 PLANALTINA, Relator:
Des(
a).
Ronnie
Paes
Sandre
, Planaltina - 1a Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Pretende a parte demandante que seja excluída a cobrança da comissão de permanência pactuada, uma vez que cumulada com outros encargos, portanto, abusiva.

Acerca do assunto, o verbete
472 do STJ
elucida:

“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

Ainda mais esclarecedor, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

(...)
(
REsp
1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009,
DJe
16/11/2010)” (negrito nosso)

(...)
(STJ -
AgRg
no
REsp
1423562/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014,
DJe
01/08/2014) (negrito nosso)

Ocorre que, analisando detidamente o contrato, vislumbra-se que não há a estipulação ou cobrança de comissão de permanência,
pelo o
que não há abusividade a ser expurgada.

DISPOSITIVO:

Posto isso,
ACOLHO
, em parte, a pretensão deduzida na exordial e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da parte demandante para:

(a)

AFASTAR
a tarifa de registro de contrato, tarifa de seguro prestamista e a tarifa de avaliação do bem;

(b)

SUBSTITUIR
a capitalização diária pela capitalização mensal.

(c)

DETERMINAR
o recálculo da dívida e por via de consequência, o recálculo do IOF, tendo em vista a alteração do valor financiado.
(
...)”

Inconformado
com a
r.
sentença,
o
apelante interpôs o presente recurso requerendo o reconhecimento
legalidade
das tarifas contidas no contrato objeto da ação revisional.

Pois bem.

1
.
Seguro de Proteção Financeira

O apelante alega que o seguro de proteção financeira é um produto comercializado pelas seguradoras e que sua contratação pelo autor ocorreu de forma facultativa, por meio de instrumento separado da operação financeira, afastando, assim, a tese de venda casada.

Com relação ao seguro, assiste razão ao apelante.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, já foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp
.
1.639.320/SP e
1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante no 2 do
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.
”

Além do mais
, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio

decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

No caso em análise, verifica-se que o pacto foi celebrado após 30/04/2008 e que a cópia dos documentos anexados pelo apelante em contestação (ID
269867782)
evidencia a inexistência de venda casada do seguro, uma vez que foi
oportunizado
ao autor/apelado a escolha de contratar ou não o seguro, tendo este optado livremente pela contratação.

Ressalta-se, que na proposta de adesão do seguro, consta a observação de que “
a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver
” (ID 269867782 – fls. 03).

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“(...)
4
. No caso concreto, verificou-se a ausência de prática de venda casada, pois o apelante teve a opção de contratar o seguro e aceitou a cláusula
contratual.
(...)

Tese de julgamento: “É válida a cobrança de tarifas de avaliação e registro,
bem como de seguro prestamista em contrato bancário, desde que respeitados os princípios da transparência e da liberdade contratual, inexistindo prática de venda casada ou abusividade.
” (...)” (N.U 1036669-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 02/11/2024)
(
g.n
)

“(...) Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008,
permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira.
Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“No caso, há elementos que comprovam a efetiva
pactuação
do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972.
6
. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I,
do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 03/02/2022)” (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)
(
g.n
)

Dessa forma, em consonância com o paradigma supracitado, reformo a sentença para manter a cobrança do seguro, uma vez que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abusividade na sua exigência.

2
. Tarifa
s
de Registro de Contrato
e Avaliação do Bem

O apelante afirma que a cobrança da tarifa de registro de contrato e da tarifa de avaliação do bem é legalmente permitida.

As questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1o, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de abusividade na cobrança por serviços não prestados, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, aspectos que devem ser avaliados em cada caso concreto.
Vejamos as teses firmadas:

“
TEMA REPETITIVO 958:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
”
(
g.n
)

No caso em comento, o pacto firmado entre as partes prevê, conforme documento (ID
269867782 – fls. 05/06
), o ressarcimento das despesas de
tarifa de avaliação
(R$
250,00
) e
tarifa de registro do contrato
no órgão de trânsito
(R$
316,00
).

Vale lembrar que, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ, as referidas cobranças devem corresponder a um
serviço efetivamente prestado
. No caso dos autos,
o apelante

comprovou a prestação dos serviços
, conforme se con
stata
no termo
de avaliação do veículo (ID

269867784
) e
da tela do S
istema Nacional de Gravames (ID

269867786
),
justificando a cobrança dos valores
referentes
às
tarifas de registro de contrato e avaliação
.

Nesse sentido, este é o entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“(...)
6
.
As tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação de bem são válidas, conforme o Tema 958 do STJ, desde que correspondam a serviços efetivamente prestados e não sejam abusivas, o que foi constatado no contrato em análise.

7. A contratação de seguro prestamista é lícita quando pactuada de forma expressa e sem indicação de coação ou venda casada, como ocorreu no caso, sendo válida a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tabela
Price
, como método de amortização de dívidas, é válida e não configura abusividade.

2. A capitalização mensal de juros é
lícita em contratos bancários firmados após a vigência da MP no
2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente.

3.
A cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista é
válida
quando correspondem a serviços efetivamente prestados, pactuados de forma expressa e sem evidência de coação ou abusividade.
(
...)”

(N.U 1003262-12.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 15/12/2024)
(
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – INCOMPROVADO –
TARIFA DE REGISTRO, CADASTRO E AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ
– SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. (
...)”

(N.U 1004365-92.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 01/01/2025)
(
g.n
)

Logo, a sentença também merece reparos quanto às referidas tarifas, haja vista que, comprovada a efetiva prestação dos serviços, suas cobranças devem ser mantidas.

3
. Revisão do método de capitalização

O apelante defende que a sentença deve ser reformada quanto à capitalização de juros, uma vez que o STJ reconhece sua legalidade, desde que expressamente prevista no contrato.

O
entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que, nos contratos firmados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000 – atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001 –, a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do STJ esclarece a questão, nos seguintes termos:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.”
(
g.n
)

Nesse
contexto
, segue a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...] “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
”
(
REsp
1.112.879,
REsp
1.112.880 e
REsp
973.827). Súmula 541/STJ: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.” (TJ-MT 10046796620218110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

In
casu
, verifica-se que há previsão em contrato da capitalização dos juros (I
D
269867785 – fls. 06)
.

Assim,
não há que se falar em abusividade neste ponto
.

4.
IOF

O apelante salienta que não há ilegalidade na cobrança do IOF, uma vez que a responsabilidade pelo recolhimento do referido tributo cabe à instituição financeira.

Ao analisar a
r.
sentença, verifica-se que, em nenhum momento, o Juízo singular declarou a ilegalidade da cobrança do IOF, apenas determinou o recalculo do valor principal, em razão do afastamento de algumas tarifas.

Dessa forma, considerando que a cobrança do IOF não foi afastada pelo Magistrado, não há interesse de agir quanto a esse pleito.

Por outro lado, tendo em vista a reforma da sentença, não há que se falar em recálculo do valor principal, pois os valores cobrados pela instituição financeira estão sendo mantidos.

CONCLUSÃO

Ante
todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
por

BANCO VOTORANTIM
S/
A

,
a fim de manter a cobrança das tarifas de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista, bem como a capitalização de juros conforme prevista no contrato.

Como consequência lógica, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais,
despesas judiciais e honorários advocatícios fixados na sentença, ressalvando-se a aplicação do art. 98, §

3o, do CPC, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025